Tribunal: TJMT
Processo: 0010191-54.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0010191-54.2016.8.11.0037
Vistos etc.
Do exame dos autos, nota-se que a digitalização e inserção das peças processuais na plataforma do PJE ocorreram de forma absolutamente desordenada, foram de ordem cronológica e sequencial dos fatos, o que impossibilita esta Relatora de compreender todo o trâmite processual.
Assim, nos termos das Portarias Conjuntas n.o 870/2019-PRES, 914/2019-PRES, 1076/2019-PRES-CGJ, 1146/2019-PRES-CGJ, 1196/2019-PRES-CGJ, 1272/2019-PRES-CGJ, 1398/2019-PRES-CGJ, 1455/2019-PRES-CGJ, 1511/2019-PRES-CGJ, 69/2020-PRES-CGJ, determino ao Setor responsável neste Sodalício pela digitalização dos processos físicos vindos do 1.o grau para que promova a correta digitalização e inserção dos respectivos documentos e peças processuais na plataforma do PJE, atentando-se para a ordem crescente de numeração das folhas e a correta nominação de cada arquivo eletrônico.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora